Tribunal: TJDFT
Processo: 0751595-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751595-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TASSIO DA SILVA BRITO IMPETRANTE: MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU em favor TASSIO DA SILVA BRITO, preso em 21/08/2023 por força de mandado de prisão expedido em razão do decisum exarado no Id. 167962321 – pp. 1/17 dos autos no 0713429-58.2023.8.07.0020, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, em razão da prática, em tese, do delito descrito no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/13. Ademais, em decisão datada de 15/09/2023, proferida nos autos no 0709457-17.2022.8.07.0020 (Id. 54091819 – pp. 2/6), o juízo a quo manteve a prisão preventiva do ora paciente. Confira-se: “(...) III – DA MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS Os acusados Haylby Vida Nascimento; Erivânia de Sousa dos Santos, Felix Inacio da Silva Neto, Neilson da Silva Borges, Tassio da Silva Brito, Felipe Heryck de Moura Cutrim, Renivaldo Souza Silva e Dirceu Jose Pimenta Júnior se encontram presos em razão dos fatos objeto da presente ação penal, por força de decisão proferida nos autos da medida cautelar no 0713429-58.2023.8.07.0020. No que diz respeito à necessidade de manutenção das prisões preventivas, verifica-se que se mantêm incólumes os fundamentos ensejadores da medida extrema, notadamente a garantia da ordem pública. Como salientado no decreto das custódias cautelares, as prisões são necessárias para garantir o desmantelamento da organização criminosa e fazer cessar a retroalimentação dos diversos núcleos, freando assim a reiteração delitiva e impedindo a reestruturação do grupo criminoso. Reitero que a gravidade concreta das condutas é cristalina face à amplitude dos crimes de lavagem de dinheiro cometidos a nível de território nacional e diante da existência de um grupo criminoso estruturalmente organizado, que insiste em se retroalimentar das quantias consideráveis ilicitamente obtidas e se manter atuante, mesmo após a prisão de alguns de seus integrantes. Com efeito, a liberdade dos acusados propiciará, em tese, a continuidade das operações fraudulentas e a lavagem de capitais, ocasionando, assim, um risco concreto à ordem pública, além da sensação de impunidade. Cabe consignar que a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no art. 319 do CPP são inócuas, mesmo o monitoramento eletrônico, pois, além de não coibir a prática delitiva, de nada assegura que os acusados não influenciarão no curso do processo, mediante a concreta possibilidade de interferência na coleta de provas durante a instrução criminal, além, repita-se, da possibilidade de fomentar a continuidade da organização criminosa. Sob outro enfoque, reforço que mesmo quando há condições pessoais favoráveis, não há óbice à decretação da custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais, como no caso em tela: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PRINCIPALMENTE CONTRA IDOSOS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. "GOLPE DO MOTOBOY". PACIENTES VIERAM AO DISTRITO FEDERAL PARA EXECUTAR OS GOLPES. APREENSÃO DE DIVERSOS OBJETOS RELACIONADOS À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NA POSSE DOS PACIENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO GRUPO CRIMINOSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AOS PACIENTES. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. Além de comprovada a materialidade dos crimes e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão dos pacientes com fundamento na garantia da ordem pública. 3. A segregação cautelar dos pacientes é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata da apuração de associação criminosa estruturalmente ordenada, especializada na prática de estelionatos, principalmente contra idosos, com envolvimento de membros de outros Estados da Federação, sendo certo que os pacientes estavam no Distrito Federal para executar o chamado "golpe do motoboy", cujas vítimas já haviam sido ludibriadas por telefone. 4. A necessidade do acautelamento provisório dos pacientes é evidenciada pela gravidade concreta da conduta do grupo criminoso e dos indícios, de forma individualizada e concreta, de ligação dos pacientes com os demais membros da associação. Ademais, a investigação apontou que os pacientes, oriundos do Estado de Minas Gerais, estavam no Distrito Federal justamente para executar os delitos engendrados pela associação criminosa especializada na prática de fraudes envolvendo cartão de crédito, principalmente, contra vítimas idosas. Na posse direta de Patrick e no quarto de hotel onde ambos estavam hospedados foram apreendidos diversos instrumentos utilizados na empreitada criminosa, tais como 20 (vinte) máquinas de cartão de crédito e crachá de Banco falsificado, a demonstrar que o grupo tinha capacidade de alcançar muitas vítimas, inclusive idosos, como especificado na denúncia. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da gravidade e amplitude das condutas praticadas pela associação. 6. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado no enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1712895, 07212792920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, entendo que permanecem inalterados os fundamentos ensejadores da decretação das prisões preventivas, devendo a constrição cautelar de acusados Haylby Vida Nascimento, Erivânia de Sousa dos Santos, Felix Inacio da Silva Neto, Neilson da Silva Borges, Tassio da Silva Brito, Felipe Heryck de Moura Cutrim, Renivaldo Souza Silva e Dirceu Jose Pimenta Júnior. Saliento que nos PJ-e's nos 0717699-28.2023.8.07.0020 e 0717709-72.2023.8.07.0020 foram mantidas as prisões as prisões preventivas de Erivânia de Sousa dos Santos e Neilson da Silva Borges; sendo que no primeiro feito (PJ-e no 0717699-28.2023.8.07.0020) também houve a manutenção da custódia cautelar de Felipe Heryck de Moura. Anoto que os dois feitos citados são desmembramentos dos presentes autos.” (Id. 54091819 – pp. 2/6) Em suas razões recursais (Id. 54091815 – pp. 1/21), a parte impetrante informa que: a) “o Paciente, TASSIO DA SILVA BRITO, conforme denúncia anexada, é acusado de ser membro de organização criminosa que fraudava contas bancárias” (p. 2); b) “entretanto, não ficou consubstanciado e comprovada a participação do paciente, vez que não há nos autos elementos de que o paciente estivesse, ao tempo de sua prisão, praticando crimes ou atuando em conluio com pessoas que estivessem praticando crimes” (p. 2). Relata que ocorreram diversas diligências em sede de inquérito policial, porém não aprofundaram qual seria a participação do paciente. Argumenta que a liberdade do paciente não traz risco à paz social ou à instrução criminal. Defende, em síntese, inexistir elementos concretos nos autos em relação a autoria do paciente e de sua efetiva participação ou atuação na organização criminosa. Alega, em suma, que o ora paciente não conhece os demais denunciados, bem como assevera que não estão presentes os requisitos do decreto prisional disposto no artigo 312 do CPP. Sustenta que no atual curso da ação penal, outras cautelares diversas da prisão preventiva (art. 319 CPP) seriam mais adequadas ao caso concreto. Alega que existe a possibilidade de fiança, conforme a situação econômica do réu, como medida cautelar. Destaca que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e residência fixa, e o crime imputado a ele foi praticado sem grave ameaça ou violência contra pessoa. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente “que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do Paciente TASSIO DA SILVA BRITO, CONDEDER-LHE A ORDEM PARA RESPONDER EM LIBERDADE a denúncia em seu desfavor e, se for o caso, que seja aplicada outras medidas diversas à prisão cautelar, presentes no Artigo 319 do CPP, tendo em vista os motivos de fato e de Direito acima mencionados” (p. 20. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar concedida. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A propósito, transcrevo o teor do decisum (Id. 167962321 – pp. 1/17 dos autos no 0713429-58.2023.8.07.0020): “(...) DA ADMISSÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS Consoante se extrai dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todo do CPP, a decretação da prisão preventiva será admitida em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei, quando houver prova da existência de crime, indício suficiente de autoria e de perigo em face do estado de liberdade do agente, nos casos que envolvam crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. In casu, são investigadas condutas que, a princípio, caracterizam o crime tipificado no artigo 1o da Lei no 9.613/98 (Lei dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), cuja pena máxima abstratamente cominada é de 10 (dez) anos de reclusão. Na hipótese, ainda em relação ao crime acima referido, é preciso observar a possibilidade de incidência da causa de aumento de pena prevista no § 4o, primeira parte, do citado dispositivo legal supramencionado, o que, em tese, resultará na elevação da pena privativa de liberdade de um 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) e permite estimar que, no caso de condenação, a pena privativa de liberdade no mínimo alcançará 4 (quatro) anos. Ademais, diante dos contornos das investigações até agora, não se descarta a provável imputação aos representados também de conduta que configure o cometimento de crime de organização criminosa (art. 2o, da Lei no 12.850/13), para o qual a pena máxima abstratamente prevista é de 8 (oito) anos de reclusão. DOS PRESSUPOSTOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS (fumus comissi delicti) O grupo representado vem sendo investigado há algum tempo, inclusive com deferimento de outra medida cautelar por este Juízo, consistente no afastamento do sigilo bancário de diversas pessoas físicas e jurídicas (PJ-e no 0716677-66.2022.8.07.0020). As quebras de sigilos bancários resultaram em vários elementos indiciários em desfavor dos representados e a investigação foi exitosa em desvendar o modus operandi do grupo que se mantem estruturalmente organizado, apesar da prisão de parte do núcleo de comando. Ademais, cumpre enfatizar que as investigações ora realizadas são desdobramentos das apurações feitas no inquérito policial no 51/2019-DRCC, bem como no inquérito policial no 61/2019-DRCC, os quais resultarão em várias ações penais em tramitação, estas envolvendo uma organização criminosa de complexa estruturação e engenhosidade, especializada na prática de furtos mediante fraudes bancárias, executadas por meio de “engenharia social”, inclusive com atuação em todo o território nacional e capaz de proceder à subtração de vultosas quantias. Além das circunstâncias frisadas acima, extrai-se o fumuns comissi delicti dos fartos elementos colacionados no relatório de investigação no 117/2022 (ID 165745769) e documentos que o acompanham, bem como no relatório de investigação no 226/2022 (ID 165745779), alusivo aos relatórios de inteligência financeira 73246 e 73247, e, especialmente, no relatório de investigação 203/2023 (ID 165745790) referente às quebras de sigilo bancário, os quais consubstanciam a materialidade delitiva das condutas delituosas e os indícios suficientes de autoria relacionados à Neilson da Silva Borges, Felipe Heryck de Moura Cutrim, Erivânia de Sousa dos Santos, Tassio da Silva Brito, Haylby Vida Nascimento, Dirceu José Pimenta Júnior, Félix Inácio da Silva Neto, Jackson Moreira da Rocha, Renivaldo Souza Silva e Eliaquens de Sousa dos Santos. De modo geral, para todas as representações, presentes o fumus boni juris e periculum in mora. DOS FUNDAMENTOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS (periculum libertatis) De início, a fim de afastar qualquer discussão quanto à falta de contemporaneidade necessária ao deferimento da medida extrema, cumpre notar que os elementos de informação colacionados revelam fortes indícios da prática pelos representados de crime de organização criminosa, este de natureza formal e permanente, o que torna cristalina a necessidade das prisões para fazer cessar as práticas delituosas. Aliás, vale enfatizar que nos casos de "imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021). Sob outro enfoque, é possível aferir a gravidade concreta e a amplitude pelos inúmeros crimes de lavagem de dinheiro cometidos tanto no âmbito do Distrito Federal como a nível de território nacional, evidenciando reiteração delitiva e, ainda, a existência de grupo criminoso estruturalmente organizado, que continua a se retroalimentar das quantias consideráveis, obtidas com as fraudes cometidas país a fora e das lavagens de capitais investigadas, para continuar a se manter atuante mesmo após a prisão de alguns de seus integrantes. Pois bem. Passo doravante a reforçar o periculum libertatis em relação a cada um dos representados. (...) Quanto ao representado TASSIO DA SILVA BRITO, primeiramente cabe observar a apreensão de (sic) do cartão bancário deste em poder de Eliaquens de Sousa dos Santos, quando da prisão. Outrossim, ainda de acordo com as informações constantes do item 4 do relatório de investigação 117/2022 (ID 165745769 – pp. 07-08), a empresa “BRITO EMPREENDIMENTOS”, de propriedade de Tassio da Silva Brito, recebeu R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) oriundo de furto mediante fraude praticado em 16/01/2020 contra a APAE de Agudos/SP (ID 165745770). Importante enfatizar que, na mesma data e no dia seguinte, a quantia passou a ser pulverizada através de várias transferências bancárias, caracterizando a chamada “lavagem por distanciamento”, como detalhado nas páginas 63 e 64 do ID 165745790 (relatório de investigação 203/2023). Observa-se também a movimentação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com a empresa do representado Dirceu José Pimenta Júnior em 09/11/2020, este apontado como um integrante da organização criminosa que movimentou mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), como se nota do item 1 do relatório de investigação 226/2022 (ID 165745779 – pp. 02-04). Os indícios quanto ao envolvimento de Tassio da Silva Brito com a organização criminosa são reforçados pelas três transferências realizadas por Brenda Rodrigues Gontijo, companheira do representado Jackson Moreira da Rocha e indicada como uma das colaboradas do grupo criminoso, no dia 28/03/2022 e que totalizam R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme item 2.3 do relatório de investigação 203/2023 (ID 165745790 – p. 17). Cabe anotar também a transferência realizada por Tassio da Silva Brito para Jackson Moreira da Rocha no dia 19/03/2021, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), item 2.18 do relatório de investigação 203/2023 (ID 165745790 – p. 62). (... Os elementos de informação detalhados anteriormente demonstram, em tese, que os representados têm contribuído de maneiras diversas, como v.g por meio da lavagem de capitais e ocultação de bens, para que a organização criminosa continue suas atividades e, assim, possam manter a prática de crimes como meio de vida. Nessa toada, observa-se a "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)", uma vez que a medida extrema se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, pois é a única medida capaz de frear a reiteração delitiva e, por conseguinte, impedir que a organização criminosa se mantenha por meio da lavagem dos recursos obtidos com as fraudes praticadas e busque uma nova reestruturação. Insisto, as prisões dos representados são necessárias para garantir o desmantelamento da organização criminosa e fazer cessar a retroalimentação dos diversos núcleos, que como visto se vale de parentes e colaboradores, como sugerem os fortes elementos indiciários colacionados aos autos. (...) “(Id. 167962321 – pp. 1/17 dos autos no 0713429-58.2023.8.07.0020) (grifo nosso) A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas ao envolvimento do paciente com vários dos indivíduos representados pela autoridade policial e ao auferimento de vantagens. De fato, a decretação da segregação cautelar observou que o cartão bancário do ora paciente foi encontrado em poder de outro denunciado (Eliaquens de Sousa dos Santos), quando da prisão, bem como que foram observadas transferências bancárias entre os denunciados e empresas destes, de valores oriundos de fraude. Nesse contexto, observa-se que, em princípio, o ora paciente integra um sofisticado esquema de fraude bancária e lavagem de capitais investigado. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis alegadas não interferem na manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos, descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, ainda, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente na denúncia (Id. 54091818 – pp. 1/17) – artigo 2o da Lei no 12.850/2013 – é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora